Tribunal: TJDFT
Processo: 0700893-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700893-70.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: DEUSILEIA SANTOS DE ASSIS AGRAVADO: JULIA PEREIRA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por DEUSILEIA SANTOS DE ASSIS contra a decisão ID origem 254877739, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0723791-95.2022.8.07.0007, movida por JÚLIA PEREIRA DA SILVA, ora agravada. Na ocasião, o Juízo acolheu parcialmente a impugnação à penhora de numerário da executada, promovida via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação à penhora ofertada pelo executado EXECUTADO: DEUSILEIA SANTOS DE ASSIS ao ID 253436563, ao argumento de que o valor constrito representa verba de natureza alimentar, oriundas de benefício assistencial (Bolsa Família), bem como depósitos em conta poupança e valores inferiores a 40 salários mínimos, portanto, impenhoráveis. Regularmente intimado, o exequente manifestou-se ao ID 254624098, reconhecendo a impenhorabilidade apenas do montante de R$ 676,00. Decido. Como cediço, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, cuja regra legal somente pode sofrer mitigação na hipótese do § 2o, daquele dispositivo legal. De plano, impera anotar que o sistema SISBAJUD não informa a conta corrente sobre a qual incide o bloqueio, indicando apenas o banco correspondente, de modo que incumbe à parte devedora o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba constrita. Saliento que cabe ao executado a prova de que a conta na qual foi realizada penhora de valores é destinada exclusivamente ao recebimento de salário. A propósito do tema, o art. 854, "caput" e §3o, do CPC, estabelece que é dever do executado demonstrar que os valores penhorados através do sistema eletrônico constituem verba impenhorável. [...] No caso, após análise dos extratos bancários juntados aos autos, especialmente os documentos de ID ́s 253550495, 253443415 e 2535440497, verifica-se que os valores bloqueados não possuem natureza exclusivamente alimentar ou assistencial, sendo identificados créditos diversos na conta da executada, inclusive provenientes de fontes não vinculadas a programas assistenciais. Quanto à alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta poupança da Caixa Econômica Federal, também não merece acolhimento. Os extratos bancários demonstram movimentação intensa, com registros de saques, compras transferências, evidenciando que a conta é utilizada como corrente, o que afasta a proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC. [...] Por outro lado, o extrato bancário de ID 253440524 demonstra que a quantia de R$ 676,00 corresponde ao auxílio assistencial do Programa Bolsa Família, reconhecida a impenhorabilidade pela própria exequente. Acolho parcialmente, portanto, a impugnação à penhora apenas em relação ao valor recebido de auxílio assistencial do Programa Bolsa Família. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia penhorada ao ID 253440524 (R$ 676,00), em favor da parte executada e no valor de R$ 3.417,48, em favor da parte exequente. Faculto às partes a indicação de conta bancária para transferência de valores por meio de oficio, nos termos do parágrafo único do art. 906 do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes para receber e dar quitação. Caso sejam apresentados requerimentos das partes nesse sentido, bem como indicadas contas conforme mencionado, expeça-se alvará eletrônico para transferência dos valores, independente de nova conclusão. Após, intime-se a parte exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, bem como para juntar aos autos planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 170204246, que determinou a suspensão até 30/08/2024 (nota promissória). Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Intime-se. (grifo de origem) Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão recorrida manteve, indevidamente, a penhora de valores que possuem natureza alimentar e assistencial, em afronta ao art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil – CPC. Argumenta que os montantes bloqueados decorrem exclusivamente de benefícios assistenciais recebidos no âmbito do Programa Bolsa Família e do Auxílio Gás, bem como de valores depositados em caderneta de poupança, todos destinados à subsistência do núcleo familiar. Alega que a documentação juntada aos autos demonstra, de forma clara, que não houve ingresso de verbas de outra natureza nas contas atingidas pela constrição, sendo equivocado o entendimento de que movimentações financeiras ordinárias seriam suficientes para afastar a proteção legal da impenhorabilidade. Defende, ainda, que a proteção conferida à caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos subsiste mesmo na hipótese de movimentação da conta ou de eventual equiparação à conta corrente, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Ressalta que o valor constrito está muito aquém do limite legal e que não há qualquer indício de má-fé, abuso de direito ou fraude. Aponta, por fim, a presença dos requisitos para a concessão da tutela recursal, destacando que a manutenção da penhora compromete a sua subsistência e de seus dependentes, configurando risco de dano grave e de difícil reparação. Requer, assim, o conhecimento do recurso; a concessão da gratuidade da justiça; a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a liberação do valor que permanece bloqueado, no montante de R$ 3.417,48 (três mil quatrocentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos); e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, determinando-se a restituição integral da quantia constrita. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre-me registrar que a gratuidade da justiça concedida em 1o Grau estende-se automaticamente à instância recursal, conforme prevê o art. 9o da Lei no 1.060/1950. Assim, considerando que o benefício já foi obtido no Juízo de 1o Grau (decisão ID origem 247851653) e não se tem notícia da sua revogação, não se verifica a presença do binômio necessidade–utilidade do provimento jurisdicional quanto ao ponto. A agravante está, pois, dispensada do pagamento do preparo. Desse modo, não conheço do recurso quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, por ausência de interesse recursal, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Quanto ao mais, porque presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão na qual foi acolhida parcialmente a impugnação à penhora de numerário da executada, promovida via SISBAJUD. O Juízo de 1o Grau reconheceu a impenhorabilidade apenas do valor correspondente ao Bolsa Família, no montante de R$ 676,00 (seiscentos e setenta e seis reais), mantendo a penhora do saldo remanescente de R$ 3.417,48 (três mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos), pela não comprovação da natureza alimentar da totalidade da verba constrita. Inconformada, a executada interpôs o presente Agravo de Instrumento, alegando, em síntese, que os valores mantidos sob constrição são integralmente impenhoráveis, nos termos do art. 833, incisos IV e X, do CPC, por decorrerem de benefícios como o Programa Bolsa Família e o Auxílio Gás, bem como de quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Passo à análise do pedido de tutela de urgência recursal. A esse respeito, o art. 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator, no âmbito do agravo de instrumento, a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou a deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O art. 300 do mesmo normativo condiciona a concessão da tutela de urgência à presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, a probabilidade do direito está presente de forma parcial. Com efeito, os documentos juntados aos autos demonstram que os valores mantidos junto à Caixa Econômica Federal – CEF estão depositados em caderneta de poupança, conforme se extrai dos extratos intitulados “Extrato Poupança Caixa – Junho/Julho/Agosto”, que identificam expressamente o produto como poupança e apresentam lançamentos típicos dessa modalidade, tais como remuneração básica, crédito de juros e correção monetária. Ademais, o extrato do CAIXA Tem indica, de modo inequívoco, “Nome do produto: Conta poupança CAIXA Tem”, registrando o crédito do benefício assistencial do Programa Bolsa Família. Nessas circunstâncias, incide a regra do art. 833, inciso X, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, proteção que visa resguardar o mínimo existencial do devedor. Assim, mostra-se juridicamente plausível o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores efetivamente mantidos nessa conta poupança, independentemente da discussão quanto à origem específica de cada lançamento. Por outro lado, quanto aos valores mantidos em contas de outras instituições financeiras, cujos extratos não identificam o produto como poupança e revelam movimentação típica de conta corrente, não se evidencia, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, pois a extensão da impenhorabilidade a tais ativos exige prova concreta de que se destinam à subsistência do devedor, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Nesse sentido, a referida Corte firmou entendimento de que a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, quando mantidos em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, não é automática, dependendo da demonstração da natureza alimentar ou da essencialidade à subsistência (AREsp n. 2.897.631/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025). Da mesma forma, não há prova suficiente de que os valores mantidos nas demais contas possuam natureza alimentar, apta a atrair a proteção prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, ônus que incumbia à executada e que não foi satisfeito nesta fase processual. Quanto ao perigo de dano, este se revela presente na manutenção da constrição sobre valores protegidos por lei, notadamente aqueles depositados em caderneta de poupança, cuja finalidade é justamente assegurar reserva mínima para a subsistência. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência recursal, para reconhecer a impenhorabilidade dos valores comprovadamente depositados em caderneta de poupança mantida junto à CEF, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, determinando a liberação dessa quantia, caso ainda se encontre sob constrição judicial. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 19 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator